Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Intimem-se: a) a agravada para se manifestar sobre os documentos juntados no ID. 15662684 a ID. 15662690; b) a agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. Brasília-DF, quinta-feira, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator FAS